Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713107-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. SUJEITO ATIVO DO IMPOSTO. LOCAL DA EFETIVA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, AINDA QUE O CONSUMIDOR FINAL NÃO ESTEJA DOMICILIADO NA RESPECTIVA UNIDADE FEDERADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. I. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (Constituição Federal, art. 155, § 2o, VII). II. Ainda que se considere o destinatário final como domiciliado no Distrito Federal, constata-se que a comercialização das mercadorias que fundamentaram a cobrança do ICMS/DIFAL ocorreu exclusivamente em estabelecimento comercial situado no estado de São Paulo – SP. III. Não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-DIFAL quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal (Precedentes). IV. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 11 da LC 87/96, afirmando que houve mudança de titularidade dos produtos fornecidos pela recorrida, ou seja, houve circulação jurídica das mercadorias, ainda que não tenham sido entregues em Unidade da Federação diversa da sede da recorrida, de modo que não há como infirmar a ocorrência do fato gerador. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, §2o, e 155, inciso II, §2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da CF, aduzindo que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 para atribuir eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/21. Sustenta, assim, que permanece válida a cobrança do ICMS até o exercício de 2024. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 11 da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, §2o, e 155, inciso II, §2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030